Tribunal: TJES
Processo: 5005440-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005440-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALZIRA RIBEIRO CRAUSO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO. FORMALISMO EXACERBADO. PREVALÊNCIA DO CONTEÚDO SOBRE A FORMA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu tutela liminar em mandado de segurança, suspendendo a reclassificação de candidata no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 e determinando sua reinclusão na classificação inicial para escolha de vagas, em razão de sua eliminação por ter apresentado documento com nomenclatura distinta da exigida para comprovar a experiência de estágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação de candidata em processo seletivo simplificado por ter apresentado "Relatório de Atividades de Estágio" em vez da "declaração que comprove a experiência de estágio", exigida pelo edital, configura formalismo exacerbado e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a divergência na denominação formal do documento apresentado, cujo conteúdo atende à finalidade da exigência editalícia, justifica a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a classificação da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos, embora limitada ao controle da legalidade, é permitida para reavaliar o mérito administrativo em hipóteses de flagrante violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/1988).

O edital é a lei do certame e vincula a Administração Pública e os candidatos, todavia, o formalismo deve ser aplicado em sintonia com a razoabilidade para garantir a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência, visando selecionar os candidatos mais qualificados, sem prejuízo dos princípios que norteiam a administração pública.

A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, CF/88), sem deixar de observar o formalismo moderado, promovendo a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A discricionariedade conferida à Administração na formulação das regras editalícias não afasta a sujeição destas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a obstar o formalismo exacerbado que pode dar azo a decisões arbitrárias.

No caso em tela, a desclassificação da candidata configura aparente violação a direito líquido e certo e formalismo exacerbado, uma vez que a divergência se restringe à denominação formal do documento ("Relatório de Atividades de Estágio" em vez de "declaração que comprove a experiência de estágio"), sendo que o conteúdo apresentado (tempo de estágio, período, assinaturas) atende integralmente, em essência, à finalidade da exigência editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

No controle de legalidade dos atos administrativos em processos seletivos e concursos públicos, o Poder Judiciário deve coibir o formalismo exacerbado, fazendo prevalecer o conteúdo do documento apresentado sobre sua denominação formal, quando a finalidade da exigência editalícia for integralmente atendida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; Lei n. 12.016/2019, art. 7º, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017; TJES, APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; TJES, Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que deferiu o pedido de tutela liminar postulado no mandado de segurança nº 5000064-35.2025.8.08.0038,
impetrado por

ALZIRA RIBEIRO CRAUSO
, para suspender os efeitos dos atos que resultaram na reclassificação da impetrante no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, determinando a sua reinclusão na classificação inicial para escolha de vagas.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a parte impetrante deixou de apresentar documentos exigidos de forma expressa pelo edital, o que compromete sua habilitação e justifica sua reclassificação;
(ii)
a decisão agravada desconsidera os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, na medida em que flexibiliza exigência editalícia de maneira indevida;
(iii)
o mandado de segurança é manifestamente incabível, pois há decadência, ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora e ausência de prova pré-constituída;
(iv)
não se verifica direito líquido e certo a ser protegido, tendo em vista que a Administração agiu em estrita observância ao edital e à legislação aplicável;
(v)
a concessão da medida liminar gera risco de efeito multiplicador, abrindo precedentes perigosos e causando insegurança jurídica no certame, que contou com aproximadamente 60 mil candidatos;
(vi)
há risco de dano irreversível ao interesse público, considerando que a inclusão indevida da impetrante pode gerar convocações ilegítimas e prejuízos financeiros ao erário.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Nos termos do art. 7º, inc. III, da Lei n. 12.016/2019, o juiz poderá determinar a suspensão dos efeitos do ato apontado coator quando houver fundamento relevante (probabilidade do direito) e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida postulada (perigo de dano).

A probabilidade do direito, segundo sustenta a impetrante, ora agravada, repousa na suposta
exigência desproporcional
da Administração que resultou na sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 por ter apresentado,
“apenas o tempo de compromisso de estágio conforme prevê o edital, não entregando a declaração que comprove a experiência de estágio”.
(id.13127928).

Acerca da matéria, cabe registrar, de início, que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida
nas hipóteses de flagrante ilegalidade
, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos deva ser limitada, vez que não se revela factível interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, sobretudo na seara dos concursos públicos e processos seletivos simplificados, que devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual, sendo a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestá-lo.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A análise das questões sob o prisma do princípio da legalidade não exclui, por certo, a necessidade de verificar a razoabilidade das exigências estabelecidas no edital, uma vez que o formalismo deve servir como ferramenta para garantir, simultaneamente, a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. Isso é essencial para assegurar que o objetivo do certame — selecionar os candidatos mais qualificados para o cargo — seja plenamente alcançado, sem prejuízo dos princípios que norteiam a administração pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante.
2. A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado
. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES - APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado
. 2. Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003329-67.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 25 de Julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJES - Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Válido destacar, por fim, que ao Poder Judiciário, em regra, não cabe interferir nos critérios adotados para seleção no âmbito dos concursos públicos, pois esta definição está inserida no campo da discricionariedade administrativa, razão pela qual sua interferência somente se justifica no caso de flagrante ilegalidade.

Fixadas tais premissas, observa-se que o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 previa, expressamente, para o cargo de Professor P1 e P2 - Pedagogo, a
comprovação da experiência de estágio
, exigindo-se para tanto, o
“
termo de compromisso de estágio e declaração que comprove a experiência de estágio, devidamente assinada pelo responsável da instituição pela chefia imediata ou pelo setor de Recursos Humanos da Instituição, que comprove a experiência de estágio, o período (dia, mês e ano) compreendido, de acordo com o Anexo II”
.

A exigência editalícia de apresentação do termo de compromisso de estágio e declaração que comprove a experiência de estágio não configura formalismo exacerbado, mas sim requisito objetivo aplicável a todos os candidatos de forma isonômica, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital.

Outrossim, o fato de a candidata manter ou já ter mantido vínculo contratual temporário com o Estado
não a exime do cumprimento integral das regras previstas no edital do certame, uma vez que, à luz princípio da isonomia, impõe-se que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas exigências, independentemente de vínculos anteriores com a Administração Pública
, garantindo, assim, a igualdade de condições entre os participantes e a transparência do processo seletivo, evitando tratamento privilegiado ou diferenciação indevida.

No caso, apesar da regra clara e previamente estabelecida, denota-se dos autos que a candidata apresentou o “termo de compromisso de estágio” e “relatório de atividades de estágio" (id. 63260687)
contendo todas as informações contidas na declaração exigida no edital,

apesar da nomenclatura ser distinta do que se tem no referido instrumento
.

A propósito da matéria, ressalto que, em outras ocasiões envolvendo o mesmo processo seletivo simplificado nº 40/2024, manifestei entendimento no sentido de que a apresentação de documentação em desconformidade com as exigências editalícias configura indevida modificação das regras do certame após sua deflagração, em afronta ao princípio da isonomia, o que compromete a própria credibilidade da seleção pública.

Todavia, no caso em apreço,
a situação apresenta contornos excepcionais,

uma vez que a divergência identificada restringe-se à
denominação formal
do documento apresentado
, sendo certo que
o conteúdo da declaração, em essência, a princípio, atende integralmente às exigências previstas no edital
, não havendo prejuízo à finalidade da exigência nem violação à isonomia entre os candidatos.

Nesse sentido, verifica-se que o referido documento — relatório de atividades de estágio — permite a identificação da experiência de estágio, com a devida indicação do período correspondente (dia, mês e ano), além de conter as assinaturas do responsável pela instituição e do professor orientador (id. 63260687).

Não se olvide, por certo, que a discricionariedade conferida à Administração Pública quando da formulação das regras editalícias não afasta a sujeição delas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a obstar o formalismo exacerbado, que muitas vezes dá azo a decisões arbitrárias, como ocorreu no caso.

Daí porque é plenamente possível considerar demonstrado, para fins de deferimento da tutela liminar postulada no mandamus originário, o requisito da probabilidade do direito, conforme exigido no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2019, uma vez que a reclassificação da agravada consubstancia, aparentemente, violação a direito líquido e certo.

Ressalto que as alegações de manifesta inadmissibilidade do mandado de segurança, fundadas na ocorrência de decadência e na ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, serão oportunamente analisadas após a manifestação do juízo de primeiro grau, que já foi, inclusive, regularmente instado a se pronunciar, razão pela qual a apreciação antecipada dessas matérias por este Tribunal, neste momento, implicaria indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)